Tribunal: STF
Processo: HC 84543
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO.
1.      Estando concluída a
instrução penal, não há cogitar de excesso de prazo.  Porém,
subsistindo retardamento, já agora por parte do Ministério Público,
o habeas corpus deve ser concedido, parcialmente, para que o
magistrado tome as providências que entender cabíveis.
2.      HC
parcialmente deferido.